Tribunal: TJDFT
Processo: 0712895-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
DECISÃO O acusado, por intermédio de sua Defesa constituída, requer em petição de Id 62361531 seja negado seguimento ao recurso de apelação do Ministério Público por desinteresse recursal, já que o órgão, mesmo intimado por duas vezes para apresentação das razões recursais, quedou-se inerte. Com razão a Defesa. Consoante se verifica do andamento processual, Id ́s 60878412 e 61859318, o MP já foi intimado duas vezes para apresentação das razões recursais, quedando-se, todavia, inerte, sem qualquer justificativa para sua omissão. Assim sendo, evidenciada a perda superveniente de interesse recursal pelo Ministério Público, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de apelação, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR